Tribunal: TJMT
Processo: 0006047-50.2018.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006047-50.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ACIONE RODRIGUES DIAS - CPF: 562.798.762-68 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), DJONAS ROSIGUIM BERTOLO - CPF: 714.839.422-87 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (ASSISTENTE), DJONAS ROSIGUIM BERTOLO - CPF: 714.839.422-87 (ASSISTENTE), LOURESTE JOSE PEDRINI - CPF: 398.659.679-87 (ASSISTENTE), HELTON LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.688.801-68 (ASSISTENTE), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – AJUSTE PRÉVIO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DEMONSTRADA – PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO – REGIME PRISIONAL – PENA APLICADA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – INICIAL FECHADO – LEGALIDADE – PENA DE MULTA – REDUÇÃO DE OFÍCIO – ADEQUAÇÃO EM SIMETRIA À PENA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

Segundo entendimento do STJ, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do roubo, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame [HC 428693/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 30.5.2018].

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

Havendo fundamentação concreta na aplicação cumulativa das causas de aumento, descabe falar em ilegalidade.

Se a pena aplicada é superior a 8 anos de reclusão, imperiosa a fixação do regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada [providência
ex officio
].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Acione Rodrigues Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 360 dias-multa- Id. 157062675.

Nas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da participação de menor importância, ao argumento de que
“apenas dirigiu o veículo para dar apoio e levar a vítima ao cativeiro
[sic]”. No mais, pede a aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP, com o “
afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima”,
readequando-se a pena aplicada, além do abrandamento do regime prisional – Id. 168199651.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 173065662.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo,
com providências de ofício
, a fim de que seja reduzida a pena de multa, dada a desproporcionalidade – Id. 177882650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia imputou ao apelante a prática do crime de roubo majorado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, ocorrido na data de 8 de outubro de 2018, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado Pensão Seca, localizado no KM 300 da BR 364, no município de Jaciara/MT, em que fora subtraído “
um caminhão da marca Volvo, modelo FH540, cor branco, placas NCC-3321 e 02 (dois) tanques, placas NDW-1311 e NDW – 1331, carregados com 60.000 (sessenta mil litros) de combustível do tipo óleo diesel, de propriedade da empresa TREVO TRANSPORTES, conduzido pela vítima Djonas Rosiguim Bertolo”
.

De acordo com a peça acusatória, após a vítima ser abordada, obrigada a retornar à cabine por um indivíduo não identificado, que portava arma de fogo, e conduzida por um terceiro que assumiu a direção do veículo até o carro dirigido pelo denunciado Acione, foi levada por este último a um cativeiro, e lá permaneceu por aproximadamente 8 horas, juntamente com o primeiro indivíduo que lhe abordou, até que o crime foi descoberto em razão de o caminhão roubado ter perdido o sinal do rastreador, fazendo com que os responsáveis pelo rastreamento comunicassem a polícia militar de Jaciara/MT, informando que o sinal se perdeu próximo a Pensão Seca.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, o reconhecimento da participação de menor importância, além da revisão da dosimetria e abrandamento do regime prisional.

Sem razão, contudo
.

O apelante não nega o envolvimento na prática delituosa que lhe fora atribuída.

Contudo, a defesa tenta atenuar sua responsabilidade penal com base na afirmação feita por ele em interrogatório judicial de que apenas deu apoio à ação criminosa – Id. 157060817, relatório de mídias.

Ocorre que as particularidades de suas declarações dão conta de que, malgrado não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, houve convergência de vontades para a prática do crime.

Digo isso porque, com ajuste prévio e cooperação recíproca, foi contratado por um cidadão [que prefere não identificar por temer represália], com a promessa de pagamento no valor de cinco mil reais, a fim de que deixasse a vítima no cativeiro, após esta ter sido abordada, à mão armada por seus comparsas, e aguardasse para dar apoio à fuga daqueles responsáveis por descarregar a carga subtraída.

Desse modo, segundo entendimento do STJ, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do roubo, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame [HC 428693/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 30.5.2018].

Diante dessas considerações, inviável o reconhecimento do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal.

Por outro lado, convém esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada.

No caso, houve fundamentação concreta na sentença recorrida, haja vista que o douto sentenciante considerou “
a elevada gravidade do delito, somado aos fatos de ter sido o crime de roubo praticado com multiplicidade de agentes, em divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima por extenso lapso temporal (8 horas), são fatores concretos que autorizam a aplicação cumulativa das causas de aumento, em razão da maior sofisticação dos agentes na prática do crime de roubo e o maior grau de abalo físico e psicológico da vítima, que exacerba a normalidade típica”
– Id. 157062675.

Logo, se o cúmulo de causas de aumento foi aplicado com a devida fundamentação, descabe falar em ilegalidade.

No mais, se a pena final aplicada ao apelante é superior a 8 anos de reclusão, mostra-se imperativa a fixação do regime inicial
fechado
,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Por derradeiro, assiste razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça quando opina, de ofício, pela redução da pena de multa aplicada no patamar máximo de 360 dias, haja vista a desproporcionalidade com a sanção corporal.

Operando-se os acréscimos decorrentes das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
. Porém, acolhendo a manifestação Ministerial da PGJ, reduzo,
de ofício
, a pena de multa aplicada ao patamar de
25 dias-multa
, em observância ao princípio da simetria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023